Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711298-15.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: MANOEL MOTA ANUNCIAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESES NÃO VENTILADAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO RECURSAL PARCIAL. ASTREINTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. DECISUM DE INCLUSÃO DA EXECUTADA NA LIDE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível a análise, pelo Tribunal ad quem, de teses que não tenham sido ventiladas no juízo de origem, ainda que se trate de matérias de ordem pública, sob pena de nítida caracterização de inovação recursal e supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Conhecimento parcial do recurso. 2. Nos termos do Código de Processo Civil, a impugnação poderá versar sobre matéria atinente à legitimidade ad causam, desde que a questão não esteja acobertada pela preclusão. 3. Não tendo o redirecionamento da execução, o qual incluiu a agravante no polo passivo da lide, sido impugnado no tempo oportuno, tem-se claramente seu acobertamento pela preclusão, o que impossibilitou sua análise pelo d. juízo de origem, tal como decidido na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 133 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que não teria sido observado o rito específico para a desconsideração da personalidade jurídica, o que, em seu entendimento, ensejou cerceamento de defesa. Acrescenta que não teria havido a preclusão consumativa acerca da alegação de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não restou consignado o prazo para resposta na decisão que determinou a citação e intimação da recorrente; c) artigo 28, caput, e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, 50 do Código Civil, alegando a ausência dos pressupostos legais e específicos para a desconsideração da personalidade jurídica; d) artigos 485, inciso VI, e 513, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil, afirmando sua ilegitimidade para compor o polo passivo do cumprimento de sentença, ao fundamento de que não participou da fase de conhecimento, de modo que não poderia ser submetida aos atos constritivos da fase executiva, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como de resultar em enriquecimento ilícito. Pede que todas as publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece subir o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 133, 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 485, inciso VI, e 513, § 5o, todos do Código de Processo Civil, 50 e 884, ambos do Código Civil, e 28, caput, e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial, pois a decisão colegiada, no sentido de que ainda que sejam de ordem pública as questões não impugnadas no momento próprio sujeitam-se à preclusão, está em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO. POSSE QUALIFICADA. AUSÊNCIA. COMODATO VERBAL. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte entende que as matérias já decididas no processo e que não tenham sido impugnadas em momento próprio, inclusive as de ordem pública, sujeitam-se à preclusão consumativa, como ocorreu no caso dos autos. 4. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, de que não há falar em usucapião porque a posse da recorrente decorre de comodato verbal, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias da causa, procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1527911/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que a executada/agravante foi devidamente intimada da decisão ao ID 9389251 – p. 73 em 06/12/2018, sendo que o prazo geral de 15 (quinze) dias previsto no artigo 721 do Código de Processo Civil transcorreu sem manifestação da parte interessada, ora agravante (ID 9389251 – p. 84)” (ID Num. 11083616 - Pág. 5), acrescentando que “De mais a mais, somente em 29/03/2019 peticionou a recorrente nos autos de origem, pugnando pela sua exclusão do polo passivo (ID 9389251 – p. 94), sobrevindo, então, a acertada decisão agravada reconhecendo a preclusão da matéria” (ID Num. 11083616 - Pág. 5), e concluindo que “Inexiste, neste viés, qualquer motivo fático ou jurídico suficiente para reformar a r. decisão combatida, haja vista que a questão relativa à ilegitimidade passiva da executada/agravante não foi arguida no momento oportuno” (Num. 11083616 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada, nesse aspecto, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017